Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739843-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABRANDINO SANDOVAL RIBEIRO DECISÃO Consoante despacho de ID 41660155, foi oportunizado à parte agravante comprovar o tempestivo recolhimento das custas ou seu recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Não obstante, peticiona no autos (ID 42868576) e requer a dilação do prazo, sob o fundamento de figurar em diversos outros processos judiciais, o que, em tese, "dificulta a celeridade em proceder o cumprimento integral da demanda". Todavia, referida motivação não justifica a concessão de dilação de prazo em caráter excepcional. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora